Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTIVA. OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. DEPÓSITO COMPLEMENTAR. DÉBITO. QUANTIA CONTROVERSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA. COBRANÇA A MAIOR. LEGITIMIDADE. PARÂMETROS NORMATIVOS EXPRESSOS (NCPC, art. 85, §2o). BASE DE CÁLCULO. EXCESSO RECONHECIDO. MONTANTE REPRESENTATIVO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CRITÉRIO LEGAL. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.
2. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, §2o).
3. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
4. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.